Tribunal: STF
Processo: HC 243285
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    O impetrante apresenta pedido de reconsideração (Petição/STF nº 94033/2024), protocolado em 2/8/24, da decisão, publicada em 2/7/24, mediante a qual neguei seguimento ao habeas corpus e contra a qual já havia se insurgido mediante a interposição de agravo regimental que se encontra pautado para julgamento na sessão virtual de 9 a 16/08/2024 da Segunda Turma.



    Em suas razões, ratifica os termos da inicial e pugna novamente pela revogação da prisão preventiva do paciente, com aplicação de medida cautelar substitutiva, noticiando dito “fato novo” consistente na mudança de domicílio da vítima.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar, porquanto o peticionante não apresenta fundamentos aptos a modificar o entendimento anteriormente adotado, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão atacada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    Nesse sentido, transcrevo a decisão questionada:  



    “Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Leandro Bertolini, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 913.536/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro. 



    Depreende-se dos autos que o paciente se encontra preso preventivamente em razão de suposto descumprimento de medidas protetivas de urgência.



    O impetrante sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da prisão, uma vez que o paciente é primário e não tinha intenção de descumprir a medida protetiva, tendo a vítima consentido a entrada em sua residência.



    Requer, ao final:



    “Diante de todo o exposto, o Impetrante - sempre com a devida vênia- objetivamente requer que seja concedida apresente ordem de habeas corpus, liminarmente, face a presença do periculum in mora e do fumus boni juris, no sentido de revogar a prisão preventiva do Paciente, concedendo-lhe as benévolas da liberdade provisória com aplicação das medidas cautelares, advertindo das consequências em caso de novo descumprimento das medidas protetivas concedidas à vítima, expedindo-se competente alvará de soltura.”



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. INOCÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA SUMÁRIA DO WRIT. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. MAUS ANTECEDENTES. MEDIDAS CAUTELARES. INSUFICIÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. 



    1. O acolhimento da tese de que o acusado não teria agido com dolo demandaria ampla incursão em matéria fático-probatória a ser devidamente esclarecida no curso da ação penal, não sendo possível a análise nestes autos de habeas corpus, de cognição sumária 



    2. A regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    3. No caso, a prisão foi decretada em decorrência do descumprimento de medidas protetivas deferidas anteriormente, porquanto o recorrente teria a vítima, causando-lhe lesões – fratura do braço e costelas e corte no lábio. Outrossim, narrou a ofendida que o representado vem lhe perseguindo nos últimos dias, depois de ter ficado sabendo que ela se mudaria da cidade, e, por ocasião dos fatos, tentou forçar a entrada em sua residência, insistindo em reatar a relação, o que não é do seu desejo. 



    4. Ademais, ele resistiu à prisão, ofendendo os agentes públicos acionados para socorrer a vítima, configurando, em tese, o delito de desacato. Registra, ainda, condenação anterior que o qualifica como portador de maus antecedentes 



    5. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, sendo certo, ainda, que condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. 



    6. Não há como acolher a tese de ofensa ao princípio da homogeneidade, pois não cabe a esta Corte Superior, sob o pretexto de constatar a desproporcionalidade da prisão processual, realizar juízo intuitivo e de probabilidade para aferir eventual pena a ser aplicada ao agravante, tampouco concluir pela possibilidade de fixação de regime diverso do fechado e de substituição da reprimenda corporal, tarefas essas próprias do Juízo de primeiro grau por ocasião do julgamento do mérito da ação penal. 



    7. Agravo regimental desprovido” (edoc. 11).



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    O eminente Relator do feito no STJ assim consignou:



    “O Tribunal de origem denegou a ordem consignando que ‘a prisão preventiva decorre de expressa previsão legal, consoante artigos 20 da Lei nº 11.340/06 e 313, III, do Código de Processo Penal, sendo insuficiente para a garantia de ordem pública e a preservação da integridade da ofendida qualquer medida em meio aberto, uma vez que o paciente, devidamente cientificado das medidas protetivas anteriormente decretadas, não respeitou decisão judicial’ (e-STJ fl. 32). 



    Vê-se que a prisão foi decretada em decorrência do descumprimento de medidas protetivas deferidas em favor da vítima, porquanto, ciente da proibição de contato e aproximação com ela, o recorrente foi até a sua residência e forçou a entrada. 



    E mais. De acordo com os autos, foram concedidas medidas protetivas em favor da ofendida, porquanto o acusado teria a agredido, causando-lhe lesões – fratura do braço e costelas e corte no lábio. Outrossim, narrou a vítima que o representado vem lhe perseguindo nos últimos dias, depois de ter ficado sabendo que ela se mudaria da cidade, e, por ocasião dos fatos, tentou forçar a entrada em sua residência, insistindo em reatar a relação, o que não é do seu desejo. 



    Tais fatos autorizam a decretação da prisão preventiva, conforme inteligência do art. 282, § 4º, c/c os arts. 312, parágrafo único, e 313, inciso III, todos do CPP. 



    Vale ressaltar, ainda, que o recorrente resistiu à prisão, ofendendo os agentes públicos acionados para socorrer a vítima, configurando, em tese, o delito de desacato. Ademais, registra condenação anterior que o qualifica como portador de maus antecedentes 



    Assim, a sua segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública, bem como de garantir a integridade física e psicológica da vítima.



    (...)



    As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, sendo certo, ainda, que condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. 



    Finalmente, não há como acolher a tese de ofensa ao princípio da homogeneidade, pois não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, sob o pretexto de constatar a desproporcionalidade da prisão processual, realizar juízo intuitivo e de probabilidade para aferir eventual pena a ser aplicada ao agravante, tampouco concluir pela possibilidade de fixação de regime diverso do fechado e de substituição da reprimenda corporal, tarefas essas próprias do Juízo de primeiro grau por ocasião do julgamento do mérito da ação penal” (edoc. 11).



    Com efeito, no tocante à custódia do paciente, esta deve ser mantida, pois ficou cabalmente demonstrado nos autos o descumprimento de medida protetiva, sendo certo que os fundamentos estão consubstanciados na gravidade concreta dos fatos, tendo em vista que ele teria descumprido medida protetiva que teria sido imposta em seu desfavor.



    Nesse sentido:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Descumprimento de medida protetiva de urgência determinada em razão de ameaças e agressões físicas contra a vítima. Insuficiência de medida cautelar diversa da prisão. Custódia cautelar. Fundamentos idôneos. Necessidade de preservação da integridade física da ofendida. Recurso ordinário não provido.” (RHC nº 192.196/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 22/3/21).



    “PRISÃO PREVENTIVA – MEDIDA PROTETIVA – DESCUMPRIMENTO. Ante descumprimento de medida protetiva, viável é a custódia provisória. PRISÃO PREVENTIVA – AFASTAMENTO – COVID-19 – INSUFICIÊNCIA. A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente ao afastamento da prisão preventiva.” (HC nº 200.415/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 28/6/21).



    Sobre o tema: HC nº 121.62/BA-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 13/10/14; HC nº 129.889/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 25/9/15. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.” 



    Com essas considerações, não acolho o pedido de reconsideração formulado na petição nº 94033/2024.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente